Tribunal: TJDFT
Processo: 0727907-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. EXCEÇÃO EM HIPÓTESE DE PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a impenhorabilidade das verbas salariais, permitindo, excepcionalmente, a penhora dos rendimentos do devedor apenas nas hipóteses previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ou seja, para satisfação de pensão alimentícia e, quando excedente a cinquenta vezes o valor do salário-mínimo vigente.
2. Excepcionalmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a possibilidade de penhora parcial de verbas salariais em hipóteses em que a situação concreta recomenda a medida, desde que assegurados o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família, mediante observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (EREsp n.o 1.582.475/MG).
3. A análise do caso concreto revelou que a remuneração auferida pela devedora é suficiente para a penhora de 5% (cinco por cento) de seu valor, sem prejuízo ao mínimo existencial. Assim, preserva-se um montante adequado para garantir a subsistência digna da executada, equilibrando os interesses do credor com o direito à dignidade do devedor.
4. Em tais hipóteses, afasta-se a limitação estrita de impenhorabilidade, aplicando-se critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a constrição sobre percentual da remuneração auferida pela executada é medida excepcional e adequada para a satisfação do crédito, evitando enriquecimento sem causa e assegurando a efetividade da prestação jurisdicional.
5. Agravo de Instrumento provido para autorizar a penhora parcial sobre a remuneração da devedora, no limite de 5% (cinco por cento), em observância aos princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.